Tribunal: TJSP
Processo: 2269588-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Sucessão empresarial – Não caracterização – Ausência de liame ou conluio fraudulento entre os sócios da empresa executada e os da pessoa jurídica que a credora pretende incluir no polo passivo – Abuso da personalidade jurídica não comprovado – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.